Tribunal: TJSP
Processo: 2156604-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reintegração em cargo que já exercia outrora pela via da tutela de urgência de natureza antecipada – Impossibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.